Tribunal: TJBA
Processo: 0003175-90.2013.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0003175-90.2013.8.05.0079 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): RAFAEL SGANZERLA DURAND, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR, MARIZZE FERNANDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA PACHECO, MARITZZA FABIANE LIMA MARTINEZ DE SOUZA OLIVEIRA ROSSITER, GESILDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA APELADO: JOELMA SILVA SANTOS OLIVEIRA e outros Advogado(s): MAF 03 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE TODOS OS ADVOGADOS INDICADOS. ART. 272, § 5º, DO CPC. NULIDADE CONFIGURADA. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE SANEAMENTO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação monitória ajuizada em desfavor de pessoas físicas, ao fundamento de ausência de pressupostos processuais. O juízo de origem entendeu não haver angularização válida, diante do suposto descumprimento de determinações judiciais. O apelante sustenta nulidade por ausência de intimação de todos os advogados regularmente constituídos e a consequente impossibilidade de se manifestar nos autos. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é nula a intimação feita sem a inclusão de todos os advogados indicados expressamente pela parte, conforme dispõe o art. 272, § 5º, do CPC; (ii) saber se a extinção do processo sem resolução de mérito, diante de vício sanável, viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da primazia da decisão de mérito. III. Razões de decidir 3. Comprovada a existência de requerimento expresso para intimação em nome de diversos patronos, a ausência de publicação com a menção de todos os nomes compromete a regularidade do contraditório, configurando nulidade processual nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal. 4. A ausência de intimação válida compromete o direito de defesa e macula os atos subsequentes, inclusive a sentença, que deve ser anulada. 5. O juiz de primeiro grau deixou de observar o dever de cooperação processual, deixando de oportunizar a correção de vício formal, medida que contraria o modelo cooperativo e a diretriz do art. 321, do CPC. 6. A extinção do feito deve ser medida excepcional, a ser aplicada somente quando esgotadas as tentativas de saneamento, sob pena de violação ao princípio da primazia da decisão de mérito. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido, com a anulação da sentença e determinação de retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito. Tese de julgamento: A inobservância do pedido expresso de intimação em nome de todos os advogados constituídos acarreta nulidade, conforme art. 272, § 5º, do CPC. A extinção do processo sem apreciação do mérito somente é válida quando a parte for previamente intimada para sanar o vício e deixar de fazê-lo, em atenção ao contraditório e ao princípio da primazia do julgamento de mérito. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 4º, 272, § 5º, 321 e 485, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2060748/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 14.08.2023; TJBA, AI nº 8069490-21.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Maria da Purificação Silva, 1ª Câmara Cível, j. 20.08.2025; TJBA, Apelação nº 8005946-22.2025.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, 1ª Câmara Cível, j. 23.09.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 0003175-90.2013.8.05.0079, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e como apelados JOELMA SILVA SANTOS OLIVEIRA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator